Tribunal: TJDFT
Processo: 0753786-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE REFORMA QUANTO À DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. RECURSO PREJUDICADO QUANTO AO TÓPICO.
1. De acordo com o art. 915, do CPC, os embargos à execução devem ser oferecidos no prazo de quinze (15) dias, contados, em observância ao art. 231, do mesmo Código. Sendo certo que, iniciado o prazo no primeiro dia útil seguinte a intimação, os embargos foram ofertados dentro do prazo legal, nada há a reparar no indeferimento do pedido de sua extinção, por intempestividade.
2. Concluída a audiência de autocomposição das partes no curso do processamento do recurso, é inequívoco que a análise do pedido de sua não realização restou prejudicado.
2. Agravo de instrumento não provido. Recurso julgado prejudicado quanto ao pedido de não realização da audiência de autocomposição das partes.